Tribunal: STF
Processo: MS 26682
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-18
Data de publicação: 2008-09-18

Ementa:
EMENTA:         LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. Passiva. Ação de mandado de
   segurança. Impetração contra ato do Procurador-Geral da
   República. Legitimação excepcional deste como representante
   judicial da pessoa jurídica. Preliminar repelida. Nâo obstante
   seja, de regra, a pessoa jurídica de direito público a parte
   passiva legitimada para ação de mandado de segurança, admite-se,
   em exceção, figure no polo passivo o seu representante judicial,
   cujo ato é impugnado na causa.